Tribunal: TJDFT
Processo: 0736778-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736778-24.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO HAMILTON RODRIGUES DE LIMA, ELZA FERREIRA DE LIMA, GABRIEL DO AMARAL SANTOS SALGADO, OSEIAS MOREIRA SILVA, VITOR FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: VITOR FERREIRA DE LIMA, ANTONIO HAMILTON RODRIGUES DE LIMA, ELZA FERREIRA DE LIMA, MASSA FALIDA DE OJG ALIMENTOS LTDA - ME, OSEIAS MOREIRA SILVA, GABRIEL DO AMARAL SANTOS SALGADO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL DO AMARAL SANTOS SALGADO e por ELZA FERREIRA DE LIMA e HAMILTON RODRIGUES DE LIMA contra o v. acórdão exarado sob o ID. 33715955, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado BANCO DO BRASIL S/A, para reformar a sentença recorrida e determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração auferida pelos embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID’s 33802267 e 34008009, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos recursos. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.